Tribunal: STF
Processo: ARE 1411590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos estaduais. parcelamento de remuneração. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 280/STF. Art. 35, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Constitucionalidade.



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 280/STF). Precedente.



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com o entendimento desta Corte quanto à constitucionalidade do art. 35, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.